Tribunal: TJMT
Processo: 1003925-04.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003925-04.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA - CNPJ: 36.966.422/0003-25 (APELADO), MARTINA BATISTA DE CARVALHO - CPF: 042.174.965-24 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA - CNPJ: 36.966.422/0003-25 (APELANTE), RICARDO SEFRIN NEGRO - CPF: 228.560.658-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA. E PROVEU DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO - INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MATERIAL - POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – REQUISITO DE PROPORCIONALIDADE – APELO DO
PARQUET
PROVIDO – APELO DE SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida na obrigação de fazer e não fazer.

No caso, cabível a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. (N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Seara Alimentos Norte LTDA e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1003925-04.2021.8.11.0055, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

No apelo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, este sustenta pelo dever de indenizar o dano ambiental causado, decorrente de conduta ilícita da parte apelada em depositar restos de aves mortas diretamente no solo.

Sustenta, então, pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização a título de dano ambiental, bem como de dano moral difuso, diante do prejuízo suportado pela coletividade em decorrência dos fatos narrados.

Nestas razões, requer o provimento do Apelo interposto.

Contraminuta ofertada pela Apelada no id. 167991499.

Seara Alimentos Norte LTDA, em seu Apelo, em sede de preliminar, alega pela ausência de interesse processual, diante do cumprimento prévio das obrigações de fazer e não fazer, eis que laudo técnico elaborado por consultoria técnica especializada e com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART atestou que as medidas de contenção e preventivas adotadas, após a ocorrência do fato danoso, foram eficazes, de forma que não se constata dano ambiental atual.

Verbera pela ausência de causa de pedir em referência as obrigações de fazer e não fazer.

No mérito, sustenta que, a seu entender, não houve comprovação inequívoca da infração administrativa. Alega que, diante da inexistência de dano ambiental, não há qualquer ação que deva ser tomada no sentido de recuperar a área, em tese, degradada.

Requer o provimento do Apelo para reconhecer a ausência de interesse de agir e causa de pedir. Subsidiariamente, requer seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pelo Apelado no id. 167991502.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Apelo interposto por Seara Alimentos Norte LTDA e pelo provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Estadual (id. 171043669.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Seara Alimentos Norte LTDA e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de Seara Alimentos Norte LTDA, diante do Auto de Infração lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT, por depositar animais em processo de decomposição diretamente no solo, sem ter completado o ciclo da compostagem, em desacordo com o art. 70 da Lei Federal nº 9.605/98 c/c art. 62 do Decreto Federal nº 6514/08.

Após regular trâmite do feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial, cujo dispositivo restou assim redigido:

(...)
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para impor a parte requerida obrigação de fazer e não fazer, consistente na recuperação total do local onde foram depositados os resíduos de aves de forma irregular e que se abstenha de realizar novos depósitos, ficando indeferidos os pedidos de dano material e moral coletivo.
(...).

Da sentença, os presentes recursos foram interpostos, pugnando pela reforma do entendimento proferido pelo juízo primevo.

Esse o contexto fático-jurídico.

Da preliminar (Apelo de Seara Alimentos Norte LTDA).

Da ausência de interesse de agir/causa de pedir.

A Recorrente defende a ausência do interesse processual do Apelado, bem como da causa de pedir da demanda, sobre o fundamento de que o provimento cominatório é inútil, eis que inexiste dano ambiental a ser reparado.

O interesse processual está assentado no binômio necessidade/adequação entre a providência buscada pela parte e a situação fática que pretende ver vencida.

Sabe-se que o Ministério Público Estadual, por força no disposto no artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, tem a função de propor a ação civil pública, para a proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos.

Dessa forma, em vista de a presente Ação Civil Pública buscar a condenação da parte requerida, ora Recorrente, na obrigação de reparar o dano ambiental causado, notadamente quanto a ofensa ao meio ambiente decorrente de despejo irregular de animais mortos diretamente no solo, é certo que o binômio acima indicado foi atendido.

Importante destacar que, diferentemente do sustentado pela Apelante, a ordem judicial não se revela inútil, eis que o pagamento de multa na esfera administrativa, perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, não se confunde com a responsabilidade objetiva do agente causador de dano ambiental em repará-lo.

Vê-se, portanto, que a intervenção do Ministério Público Estadual, com a propositura da Ação Civil Pública, com vistas a proteger o meio ambiente, mostrou-se necessária, o que implica reconhecer a existência do interesse processual.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada pela Apelante.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia da presente demanda estabelecer a ocorrência do dano ambiental e, consequentemente, o cabimento da condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental e dano moral difuso. Passo à análise conjunta dos Apelos.

Conforme consta na inicial, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA lavrou auto de infração em desfavor de Seara Alimentos Norte Ltda., por depositar animais em processo de decomposição diretamente no solo, sem observar a conclusão do ciclo da compostagem, em desacordo com normas federais.

No Relatório de Inspeção n. 1708/DUDTANGARA/SGDD/2019, constatou-se que “na data de 11/07/2019, em atividade de fiscalização na zona rural de Tangará da Serra, procedemos vistoria nas proximidades do local de coordenadas: S14º42’58,476”W57º29’50,712” onde foram avistadas aves sobrevoando as proximidades do local (urubus). Constatamos no local a presença de material orgânico proveniente de composteiras utilizadas para a compostagem dos animais mortos durante o processo produtivo da granja de recria e postura da empresa Seara Alimentos Norte LTDA. Foi constatado grande quantidade de aves em estado de decomposição causando odor fétido forte caracterizando que o processo de compostagem foi ineficiente/incompleto” (id. 167992745, fl. 26).

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3º do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981, prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

A legislação brasileira, com escopo de impedir a exploração de áreas que possam lesar as reservas biológicas, traz obrigações de como devem ser implantadas as indústrias, potencialmente, nocivas, que podem afetar os mananciais de água, bem como ameaçar de contaminação o subsolo e o lençol freático.

Os estudos demonstram que a intensificação da produção avícola, por meio da concentração de um grande número de aves em uma mesma propriedade (densidade populacional das aves) pode e tem gerado vários impactos ambientais atualmente.

Tais impactos ocorrem, principalmente, no ar (com a emissão de gases e poeira), no solo (com excessos minerais causados pelo mau uso da cama e pelo descarte de aves) e na água (pelo uso excessivo de água e desperdício em equipamentos).

Dessa forma, todo projeto avícola atual tem a obrigação de garantir o desenvolvimento sustentável da atividade, porquanto, a avicultura, como qualquer outra atividade produtiva, deve conter um processo de desenvolvimento que busque atingir as necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades.

Nesse sentido, as boas práticas de manejo têm um papel fundamental. A adoção de técnicas como a reciclagem, o tratamento de dejetos, a compostagem de aves mortas e reutilização da cama, entre outras, são alguns dos caminhos a serem trilhados na constante busca para diminuir os impactos causados pela atividade no meio ambiente.

No caso dos autos, o Auto de Infração e o Auto de Inspeção, lavrados por servidores da SEMA/MT, não deixam dúvidas de que foram depositados animais (aves), em processo de decomposição, diretamente no solo, sem que tenha sido completado o ciclo da compostagem nas composteiras instaladas na granja para tal finalidade. Trata-se de documentos públicos que possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada por prova em sentido contrário.

Tenho que, independentemente do cumprimento das obrigações determinadas em sede de decisão liminar, o dano ambiental ocorreu e está devidamente demonstrado.

Em razão disso, a obrigação de fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada, deve ser mantida em sede de ato sentencial, eis que, em tese, as medidas de contenção e prevenção realizadas pela Seara Alimentos Norte Ltda. somente se deu em razão de cumprimento de decisão judicial.

Da mesma forma, permanece o interesse de agir em relação à obrigação de não fazer, notadamente quanto à abstenção de realizar novos depósitos irregulares, diante de tudo que nos autos consta.

Sendo assim, o desprovimento do Apelo interposto por Seara Alimentos Norte Ltda. é medida que se impõe.

Em relação à existência, ou não, de dano ambiental na hipótese, passo a tecer considerações.

Na audiência de instrução realizada nos presentes autos, a
Sra. Bruna Martins de Lima, Engenheira Florestal e Assistente Técnica Ambiental da SEMA, na época dos fatos, informou que a situação sob análise causa risco alto de dano ambiental, apto a proliferar doença, contaminar o solo e efluentes próximos ao local.

Além do mais, a requerida Seara Alimentos Norte Ltda., em nenhum momento, negou a irregularidade ambiental cometida.

É inegável, então, a poluição causada pela conduta ora sob análise.

Em que pese o documento de avaliação dos solos que demonstra, em tese, a ausência de dano ambiental na localidade, apresentado pela Requerida, fato é que tal somente se deu em razão do cumprimento da decisão judicial proferida pelo juízo singular, que, determinou o cumprimento de medidas, em sede de liminar, a fim de reduzir o impacto ambiental na espécie.

Logo, se houve redução das consequências ambientais pela atuação da Requerida, isto se deve ao fato de que as liminares vindicadas na inicial da Ação Civil Pública foram deferidas pelo juízo
a quo
.

Assim, devidamente demonstrada a ocorrência do dano ambiental, motivo por que cabível a condenação da Requerida ao pagamento de indenização pecuniária quando a possibilidade técnica de restabelecimento
in natura
(imediata e integral) não se mostra suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por inteiro as várias dimensões da degradação ambiental causada, a ser aferido em
fase de cumprimento de sentença
.

Neste sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de

Justiça:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. (...)

5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção"ou"opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva), de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum.

(...)

14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur. (REsp 1198727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 09/05/2013).

Já especificamente em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Ainda, o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos. (...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

Nesta linha de intelecção:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

Ainda, colaciono o seguinte entendimento da Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final). 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2022)

Desta forma, plenamente cabível a fixação de dano moral coletivo em desfavor da Requerida, em razão do dano ambiental causado.

Passa-se, então, à análise do
quantum
a ser fixado a título de dano moral coletivo.

O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

No caso dos autos, trata-se de depósito de animais em processo de decomposição diretamente no solo sem ter completado o ciclo da compostagem. Com essas considerações,
verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo deve ser correspondente ao dano ambiental causado, motivo pelo qual o fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto por Seara Alimentos Norte Ltda. e,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo do Ministério Público Estadual para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral e material, nos moldes estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023